Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734363-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ AGRAVADO: DAISES JARDIM PINHEIRO, JORGE ANTONIO JARDIM PINHEIRO, LUTHERO PINHEIRO MARTINS FILHO, GIOVANNI JARDIM PINHEIRO, RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO, SERGIO GOMES SAMPAIO D E C I S Ã O A decisão de ID 76889477 não conheceu do recurso por preclusão lógica, a parte interpôs Agravo Interno no ID 77711921. Tem razão o agravante, o recolhimento do preparo não configura preclusão, tendo em vista que o feito objetiva discutir exatamente o indeferimento do benefício. Assim, revogo a decisão de ID 76889477 e julgo prejudicado o agravo interno. Não há pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 26 de novembro de 2025 12:41:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador